Tribunal: TJDFT
Processo: 0763693-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que o objeto do presente feito é a não notificação do recorrente para apresentação de recurso em face da defesa prévia apresentada. Após a apresentação da defesa, o recorrente deveria apresentar recurso junto à JARI. No entanto, não foi notificado. Portanto, houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrente afirma, em síntese, que foi parado numa blitz e que foi lavrado contra si um auto de infração por recusa ao etilômetro, o que ocasionou a abertura do Processo Administrativo SEI no 00113.00001789/2019-76 em trâmite no DER/DF. O recorrente afirma que apresentou defesa prévia em face do auto de infração (prazo de defesa prévia em 04/03/2019), não provida em 01/06/2020. Aduz que em setembro/2022 ao tentar emitir o Certificado de Registro e Licenciamento – CRLV do veículo, foi surpreendido, em pesquisa ao Sistema SEI, com a informação de que a infração já havia virado multa, mesmo sem ter sido expedida a notificação de penalidade. Que a última movimentação processual no sistema SEI, data de 01/07/2022, informa que o processo está sobrestado com a informação de que a defesa prévia foi indeferida e que o prazo limite para a interposição do recurso é o 1o vencimento original da notificação de penalidade. Esclarece que o último documento juntado aos autos SEI data de 02/06/2020 é o despacho no 41169016, (ID 46908324 pág. 38) que determinou a expedição da notificação de penalidade, que, entretanto, nunca fora emitida.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o veículo se encontra ativo no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE desde 07.04.2021. A adesão do veículo ao SNE enseja a presunção de notificação do julgamento de sua defesa prévia. Requer o improvimento do recurso.
6. A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste no exame da regularidade do processo administrativo questionado pelo recorrente e, especificamente, na observância, pelo recorrido, do devido processo legal e do contraditório.
7. De início, vale ressaltar que o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB, possibilitam a adesão voluntária do motorista à notificação eletrônica via SNE, a qual é válida. Confira-se: "Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico".
8. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: "No processo da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Contudo, na situação dos autos, o DER não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade ao recorrente em decorrência do julgamento do auto de infração o no Y001462905. Diante dos argumentos do DER de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro da parte recorrente e a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório da expedição das notificações.
9. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao DER a prerrogativa de se furtar a comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema, visto que a adesão ao sistema SNE ocorreu em 07.04.2021, data posterior ao recurso que foi julgado improcedente (02/06/2020). Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente foi duplamente notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte recorrida se limitou a informar a adesão do veículo Sistema de Notificação Eletrônico - SNE, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ.
10. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no Y001462905, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do auto de infração o no Y001462905.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
(D)